Tribunal: TJMT
Processo: 1007695-39.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-29
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1007695-39.2022.8.11.0000 - CLASSE CNJ – 307 - COMARCA DE SAPEZAL
IMPETRANTE(S): DR. ALECIO COLIONE JUNIOR
PACIENTE(S): MESSIAS DA SILVA SANTOS
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de MESSIAS DA SILVA SANTOS contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal, nos autos de ação penal (PJE no 1003347-69.2021.8.11.0078), que rejeitou a preliminar de cerceamento de defesa, indeferiu a instauração de incidente de falsidade documental e designou audiência de instrução e julgamento para 3.5.2022, pelo cometimento, em tese, de latrocínio, roubo majorado [concurso de pessoas e restrição de liberdade das vítimas] por duas vezes, associação criminosa e corrupção de menores - art. 157, § 3o, II; art. 157, caput, c/c § 2o, II e V c/c § 2o-A, I e art. 288, caput, todos do CP c/c art. 244-B do ECA – (www.tjmt.jus.br).
O impetrante sustenta cerceamento de defesa: 1) porque as mídias das interceptações telefônicas não foram juntadas no “sistema E-DPF (central de mídias)”; 2) por ter sido indeferida a instauração de incidente de falsidade documental.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja suspenso “o trâmite da ação penal de no 1003347-69.2021.8.11.0078, em especial a audiência agendada para o dia 03/05/2022”. No mérito, anulada a ação penal “desde a decisão que determinou a apresentação de resposta pelo paciente” (ID 125667682), com documentos (ID 125667688/ ID 125679657).
Relatos.
Em 14.4.2022, o Juízo singular rejeitou a preliminar de cerceamento de defesa e indeferiu a instauração de incidente de falsidade documental com a seguinte fundamentação:
“Sobre a preliminar de cerceamento de defesa pela ausência de disponibilização dos áudios das interceptações telefônicas, tem-se que as questões técnicas e jurídicas já foram salientadas na decisão de ID. 79650652, além de que as mídias das interceptações telefônicas já se encontram disponíveis às partes nesta serventia, conforme certidões de ID’s. 79203738, 76563619 e 76571325.
Além do mais, no julgamento da correição parcial de no 0000010-94.2022.2.00.0811, o Corregedor Geral de Justiça pontuou que: “(...) É importante destacar que a sistemática processual penal brasileira, coloca o magistrado na função de presidência e condução da instrução processual, respeitando-se os princípios da inércia e imparcialidade, de modo que qualquer situação que envolva produção de provas é dever das partes e não do Juízo da causa, não competindo ao magistrado ou ao Poder Judiciário converter ou compatibilizar arquivos nato digitais para serem inseridos ao sistema processual eletrônico. Os elementos de informação produzidos na fase do inquérito, in casu, as gravações em áudio das interceptações telefônicas, seguem o regramento da Lei n. 8.296/96, e encontram-se devidamente relatadas e anexadas aos autos ID’s 76571339 e 76568322, permitindo o pleno exercício da defesa que, querendo, poderá ter acesso às mídias físicas, disponibilizadas em secretaria, a qualquer tempo, e por iniciativa própria fazer a conversão dos arquivos que julgar pertinentes e anexá-los aos autos com sua peça defensiva (...)”.
Registro ainda que se encontra na Secretária desta Vara cópia das mídias contendo todos os áudios interceptados, inclusive o advogado do réu Emanuel já teve acesso aos referidos CD/DVD, conforme certidão de ID 80796633 do processo no 1003351-09.2021.811.0078 e certidão de ID 82343425 do presente feito, razão pela qual resta prejudicado os embargos de declaração apresentados nos autos.
Portanto, não há que se falar em cerceamento de defesa. [...]
Em relação ao argumento de quebra da cadeia de custódia, verifica-se que foi concedida a possibilidade de acesso amplo a defesa dos acusados a todos os elementos probatórios produzidos, consoante já reiterado em outras oportunidades. Ademais, há períodos da investigação que não ocorreram interceptação em virtude de intervalos caracterizados pelo tempo que decorre da formulação do pedido da autoridade policial, manifestação do MPE e prolação da decisão judicial, ou seja, o trâmite dos pleitos de prorrogação demanda tempo, motivo pelo qual a existência de períodos sem interceptação telefônica. [...]
No concernente ao pedido de instauração de incidente de falsidade documental, sob o argumento de quebra da cadeia de custódia, vislumbra-se que o referido instituto diz respeito à idoneidade do caminho que deve ser percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado, sendo certo que qualquer interferência durante o trâmite processual pode resultar na sua imprestabilidade (STJ, 5a Turma. RHC 77.836/PA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 05/02/2019). Tem como objetivo garantir a todos os acusados o devido processo legal e os recursos a ele inerentes, como a ampla defesa, o contraditório e principalmente o direito à prova lícita, ou seja, sem que haja qualquer tipo de adulteração.
A cadeia de custódia visa assegurar a idoneidade dos objetos e bens apreendidos, de modo a evitar qualquer tipo de dúvida quanto à sua origem e caminho percorrido durante a investigação e o subsequente processo criminal. Em outras palavras, o que se pretende garantir é que o objeto apresentado nos autos é o mesmo que foi apreendido na data dos fatos.
No caso em exame, a justificativa apresentada pela defesa, no sentido de que houve a quebra da cadeia de custódia, foi de que: 1o) houve suspensão ilícita do período de interceptação; 2o) pela carência de demonstração das fundadas razões para coleta dos áudios e, por último; 3o) não foram realizadas outras diligências e não se haviam indícios de autoria, estando, até então, a decisão que deferiu as interceptações telefônicas, em desacordo com o previsto no art. 2o, incisos I e II, da Lei 9.296/96.
Pois bem, os argumentos que embasam o referido pedido já foram devidamente rechaçados na presente decisão, a respeito da existência de períodos de suspensão da interceptação e as razões que levaram o deferimento da mencionada medida cautelar, especialmente a sua imprescindibilidade, motivo pelo qual o indeferimento da instauração do incidente de falsidade documental é medida imperiosa.
Sobre a falta de fundamentação da decisão de recebeu a denúncia, sabe-se que “a decisão que recebe a denúncia se trata de ato que dispensa maior fundamentação, não se subsumindo à norma insculpida no art. 93, inciso IX, da Constituição da República. Assim, admite-se, inclusive, o recebimento tácito ou implícito da denúncia, justamente diante da ausência de formalidade que o ordenamento jurídico empresta ao ato judicial em questão." (STJ, AgRg no REsp n. 1.450.363/MG, de relatoria do Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 20/6/2017, DJe 30/6/2017).
No que pertine ao pedido de auditoria ou perícia no sistema guardião para comprovar a veracidade das interceptações, tem-se que a defesa não apontou qualquer indício de adulteração dos diálogos, tais como montagens ou edição de vozes. Ademais, destaca-se que o sistema guardião trata-se apenas de uma plataforma de hardware e software com a finalidade de gerenciar os sinais interceptados provenientes das concessionárias de telefonia fixa e móvel, quando do cumprimento dos Mandados Judiciais de Quebra de Sigilo das Comunicações, razão pela qual incabível falar em auditoria. [...]
ANTE O EXPOSTO, com base na motivação supra, REJEITO as preliminares suscitadas e INDEFIRO os pedidos de instauração de incidente de falsidade documental e de revogação da prisão preventiva, formulados pelos acusados Emanuel Ribeiro Borges de Lima e Messias da Silva Santos.
Não sendo caso de absolvição sumária (art. 397 do CPP) e inexistindo questão pendente de apreciação, declaro o feito saneado e designo audiência de instrução e julgamento para o dia 03 de maio de 2022 [...].” (Daniel de Sousa Santos, juiz de Direito – PJE no 1003347-69.2021.8.11.0078).
Pois bem.
O relatório final das interceptações telefônicas está encartado nos autos da Ação Penal no 1003347-69.2021.8.11.0078 (ID’s 76571339 e 76568322) e as mídias digitais das interceptações telefônicas encontram-se disponíveis na serventia da Vara Única da Comarca de Sapezal, tanto que o referido material foi entregue à Defesa do corréu Emanuel Ribeiro Borges de Lima, em 28.3.2022 conforme certidão subscrita pelo gestor judiciário Erevelto Fernando Eberhardt Brachtvogel (ID 82343425 - PJE no 1003347-69.2021.8.11.0078).
Atente-se que essa prova, oriunda das Operações “Trajeto Seguro” e “Rota Incerta”, encontra-se disponibilizada desde 18.2.2022 (ID’s 76571339 e 76568322 - Ação Penal no 1003347-69.2021.8.11.0078), ou seja, antes da designação da audiência de instrução e julgamento [14.4.2022]. Em outras palavras, o impetrante não demonstra a impossibilidade de acesso ao conteúdo integral das decisões autorizativas e dos relatórios conclusivos.
Se as transcrições/áudios referentes às interceptações telefônicas foram disponibilizadas “na Secretaria do Juízo”, “não há falar em nulidade” por ausência de acesso do conteúdo pela Defesa, ao menos em análise perfunctória (STJ, HC no 356.913/DF – Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 19.12.2017; HC no 376.728/SC – Relator: Min. Felix Fischer – 17.10.2017).
Não bastasse, a juntada das mídias com os áudios interceptados não se mostra obrigatória, desde que garantido acesso às partes antes da apresentação de alegações finais (STJ, RHC no 73.263/SP – Relator: Min. Nefi Cordeiro – 17.10.2016; HC no 242.252/MG – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 27.6.2014; HC no 167.503/MG – Relator: Min. Marco Aurélio Bellizze – 29.5.2013).
No tocante ao indeferimento do incidente de falsidade documental, a Defesa do paciente requereu a instauração do referido procedimento sob a assertiva de quebra da cadeia de custódia (ID 80186047 - PJE no 1003347-69.2021.8.11.0078).
Todavia, o Juízo singular, ao indeferir o pedido, destacou que o conteúdo das interceptações foi disponibilizado à Defesa dos réus, a elidir o alegado cerceamento.
Com efeito, ausente qualquer elemento indicativo da falsidade das referidas mídias, não há ilegalidade na decisão que deixou de processar o incidente de falsidade das mídias contendo gravações de interceptações telefônicas, judicialmente autorizadas (TJRS, HC no 70076142710 – Rel. Des. Cristina Pereira Gonzales – 7.2.2018).
Ademais, cabe “ao magistrado condutor do processo indeferir as provas que considere irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, dentro de sua discricionariedade vinculada, ou seja, cabe-lhe a escolha dos meios adequados para a formação de seu convencimento” (STJ, RHC 115.175/PE – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 14.10.2020).
Por sua vez, a alegação de cerceamento de defesa possui “caráter eminentemente satisfativo, [...] descabendo a concessão da liminar para suspender o processo originário, melhor cabendo seu exame no julgamento de mérito, assim inclusive garantindo-se a necessária segurança jurídica” (STJ, RHC 134278/SC - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 14.9.2020).
Nesse quadro, não se evidencia, em sede liminar, cerceamento de defesa apto a ensejar a suspensão cautelar da audiência de instrução e julgamento, marcada para o dia 3.5.2022, às 13hs.
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Outrossim, COMUNIQUE-SE ao Juízo singular sobre esta impetração, facultadas informações, no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 29 de abril de 2022.
Des. MARCOS MACHADO